Tribunal: STF
Processo: AI 400227
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-11-12
Data de publicação: 2002-11-12

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento.
2. Ausência de peça obrigatória e essencial para a aferição da
tempestividade do agravo. Incidência da Súmula 288/STF. 3. Recurso
que ataca fundamento diverso. Aplicação do art. 317, § 1º, do RISTF.
4. Compete ao STF verificar a tempestividade dos recursos que há de
julgar, independentemente da manifestação da Corte de origem ou da
parte contrária. 5. Decisão contrária ao interesse da parte não
configura negativa de prestação jurisdicional.
6. Agravo regimental a que se nega provimento.